Tribunal: TCU
Processo: 007.723/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6639/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.723/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Sobral Baracho (XXX.521.404-XX); Ariosto Revoredo de Carvalho (XXX.169.501-XX); Constantino Silva Neto (XXX.119.066-XX); Edson Viani (XXX.780.798-XX); Juliana Yumi Honda (XXX.704.668-XX); Loreno Antonio Soster (XXX.883.729-XX); Maria de Fatima Guimaraes Rezende Martins do Valle (XXX.579.311-XX); Natalino Kiyomassa Adanya (XXX.074.169-XX); Roberto Shoji Ogasavara (XXX.223.468-XX); Rui Lima Hage Junior (XXX.355.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil - Bacen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.